Tribunal: TJSP
Processo: 2211918-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Devolução imediata de valores descontados da conta corrente da autora pelo Banco-réu – Indeferimento – Inadmissibilidade – Hipótese em que, ainda que se possa cogitar da possibilidade do vencimento antecipado da dívida, não poderia o Banco-réu promover o desconto direto dos valores em conta corrente, promovendo a execução privada – Risco de lesão irreparável presente,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Devolução imediata de valores descontados da conta corrente da autora pelo Banco-réu – Indeferimento – Inadmissibilidade – Hipótese em que, ainda que se possa cogitar da possibilidade do vencimento antecipado da dívida, não poderia o Banco-réu promover o desconto direto dos valores em conta corrente, promovendo a execução privada – Risco de lesão irreparável presente, diante do cenário de pandemia de Covid-19 – Requisitos do art. 300 do CPC/2015 contemplados – Necessidade, contudo, de prestação de caução idônea para evitar os riscos de prejuízos ao agravado com a concessão de tutela de urgência – Decisão reformada para determinar a restituição no prazo de 48 horas dos valores a partir da intimação pessoal do Banco-agravado, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (limitada ao valor total dos descontos), condicionada à prévia prestação de caução idônea - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2211918-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante COMERCIAL DELTA PONTO CERTO, é agravado BANCO
SOFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Declara
voto o terceiro julgador, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45160
AGRV.No: 2211918-85.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Comercial Delta Ponto Certo
AGDO. : Banco Sofisa S.A.
DECISÃO DO JUIZ: Victor Garms Gonçalves
TUTELA DE URGÊNCIA Devolução imediata
de valores descontados da conta corrente da
autora pelo Banco-réu
Indeferimento

Inadmissibilidade Hipótese em que, ainda que
se possa cogitar da possibilidade do vencimento
antecipado da dívida, não poderia o Banco-réu
promover o desconto direto dos valores em conta
corrente, promovendo a execução privada

Risco de lesão irreparável presente, diante do
cenário de pandemia de Covid-19 Requisitos do
art.
300
do
CPC/2015
contemplados

Necessidade, contudo, de prestação de caução
idônea para evitar os riscos de prejuízos ao
agravado com a concessão de tutela de urgência
Decisão reformada para determinar a restituição
no prazo de 48 horas dos valores a partir da
intimação pessoal do Banco-agravado, sob pena
de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00
(limitada
ao
valor
total
dos
descontos),
condicionada à prévia prestação de caução idônea
- Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação declaratória e que indeferiu a tutela de urgência requerida para
obrigar o Banco-réu à devolução imediata do valor descontado na conta
corrente do autor-agravante.
Sustenta o recorrente que estão presentes os requisitos
da medida pleiteada.
Recurso processado sem efeito ativo, com resposta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2. Conforme o art. 300 do CPC/2015 visa a tutela de
urgência a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional, exigindo,
como requisitos essenciais, a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Extrai-se da doutrina:
“Tratando-se de tutela de urgência, o diferencial para a
sua concessão o 'fiel da balança' é sempre o requisito do periculum in
mora. Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência compreendendo-se a tutela cautelar e a
antecipação de tutela satisfativa resolve-se pela aplicação do que
chamamos de 'regra da gangorra'. O que queremos dizer, com 'regra da
gangorra', é que quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus' se
exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja
completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua
concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considera em
confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional. O juízo de
plausibilidade ou de probabilidade que envolvem dose significativa de
subjetividade ficam, a nosso ver, num segundo plano, dependendo do
periculum evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado não
vislumbre uma maior probabilidade do direito invocado, dependendo do
bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio da proporcionalidade),
deverá ser deferida a tutela de urgência, mesmo que satisfativa.” (cf. Teresa
Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva
Ribeiro e Rogerio Licastro Torres De Mello, Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, comentário ao art. 300).
O autor alega que foi surpreendido com o desconto
arbitrário feito pelo Banco-agravado da quantia de R$ 629.028,40 em sua
conta corrente.
Alega que tal desconto, além de injustificado e abusivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já que os pagamentos dos mútuos de dinheiro estariam em dia, trouxe-lhe
risco de lesão irreparável às suas atividades comerciais, principalmente
diante do cenário de crise instaurado pela pandemia de Covid-19.
Em sua contraminuta, o Banco-agravado sustenta a
legalidade dos descontos efetuados, pois o autor pediu Recuperação
Judicial e vem apresentando queda de faturamento.
Ele não justificou, contudo, as razões jurídicas dos
descontos:
“Ressalta-se, não cabe aqui o Agravado demonstrar os
reais motivos quanto o 'confisco' do valor, já que o tema vem a ser matéria
de direito junto a ação principal.” (cf. fl. 291).
E, examinado o teor da contestação juntada aos autos
principais, constata-se que a tese é a de que houve vencimento antecipado
da dívida (cf. fls. 298-316).
Ainda que os contratos permitam tal consequência
(vencimento antecipado), não foi justificada a pertinência dos descontos
diretos em conta corrente e isso caracteriza execução privada de dívida, o
que não pode ser admitido afirmação que se faz aqui com as limitações
derivadas da cognição sumária.
O fato de o autor integrar rede varejista não afasta os
efeitos deletérios da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 e
o próprio pedido de Recuperação Judicial apontado na contraminuta
demonstra que o bloqueio de quantia de tal monta pode prejudicar as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividades econômicas.
Sendo, porém, elevado o valor a ser restituído pelo
agravado, a eficácia da tutela é condicionada à prestação de caução idônea,
que poderá ser real ou fidejussória, na forma do art. 300, § 1o, do
CPC/2015. O objetivo da caução é o de ressarcir os danos que o réu poderá
vir a sofrer com a concessão da tutela de urgência e não propriamente
garantir o pagamento dos valores discutidos na ação.
De rigor, portanto, a concessão da tutela de urgência,
obriga-se o Banco-réu a restituir à conta corrente do autor os valores
descontados, devendo fazê-lo em 48 horas contadas da sua intimação
pessoal para tanto, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00
(limitada ao valor total dos descontos), desde que prestada a caução idônea
nos termos consignados neste acórdão.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45804
Agravo de Instrumento no 2211918-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Comercial Delta Ponto Certo
Agravado: Banco Sofisa S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data vênia, em se tratando de matéria de fato e
direito, pelo meu voto, mantinha a r. decisão recorrida, para que o
pedido de tutela fosse examinado, após a instauração do
contraditório e definição dos limites da lide, consoante o
raciocínio trilhado pelo juízo a quo.
Ante ao exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
136F88BC
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEB642
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211918-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.